Tribunal: TJES
Processo: 5001128-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001128-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEILTON JESUS NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001128-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEILTON JESUS NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

JUIZ: DR. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu pedido liminar manejado por
DEILTON JESUS NASCIMENTO em ação ordinária n
a
qual irresigna-se de sua desclassificação em processo seletivo por não ter apresentado documentos obrigatórios.

Alega o agravante, em suma, que

“Em que pese o equívoco do Agravante em não ter juntado, convém registrar que toda esta documentação já foi apresentada nos processos seletivos anteriores, tendo a Autarquia toda esta documentação em seus assentamentos e inclusive reapresentada quando da interposição do recurso”,
pugnando, ainda, pela inversão do ônus da prova.

É cediço que
a Administração Pública encontra-se,
necessariamente,
vinculada
ao princípio da legalidade,
bali
za limitadora da
atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

Note-se, portanto, que
o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente,
de acordo com a
legislação vigente,
a obediência a est
e
s
ditames
impõe-se
tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2.
No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso.
3.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

No que se refere ao controle do ato administrativo, é sabido, ainda, que cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Pois bem. O compulsar dos autos revela
encontrar-se a decisão agravada em perfeita harmonia com o edital que rege o processo seletivo em discussão e as provas apresentadas neste feito.

Digo isto porque acerca da entrega de documentação atinente à qualificação e experiência profissional, dispõe o Edital n. 001/2021 – IASES, o seguinte:

“7.2. O candidato deverá enviar, exclusivamente via e-Docs, os documentos digitalizados abaixo relacionados:

a) Ficha de Inscrição (disponível na página de inscrição do candidato); b) CNH categoria “B” ou superior; c) Documento de Identidade Oficial com foto; d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral. e) Comprovante de escolaridade devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; f) Documentação referente à Qualificação Profissional (títulos), conforme subitem 9.2; g) Documentação pertinente à Experiência Profissional, conforme subitem 9.3;

(...)

7.5. Na hipótese de os documentos serem enviados FORA DO PRAZO estipulado em Edital, ou para setores diversos dos informados no Tutorial, bem como o encaminhamento nominal para os membros das comissões, ou ainda o encaminhamento para comissão diversa da região escolhida, não será procedida a análise, importando na ELIMINAÇÃO do Candidato”.

De fato, a ausência de qualquer previsão editalícia no sentido de dispensar candidatos que já participaram de processos seletivos anteriores, como é o caso do agravante, da apresentação da documentação expressamente exigida no edital, não corrobora a tese defensiva de existência da própria probabilidade do direito,
não havendo que se falar em ilegalidade por parte da Administração ao motivar a desclassificação d
e
candidato que não apresentou os documentos exigidos no edital
.

Seja em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou mesmo pelo princípio da isonomia, entendo, por ora, em manter irretocável a decisão primeva, inclusive corroborando o excerto de que a pretensão vertida pelo recorrente
d
e
“
exigir da banca organizadora a busca de documentos em processos seletivos anteriores (2017 e 2019) que deveriam ser apresentados pelos candidatos não aparenta ser razoável ou aderente à celeridade que o procedimento simplificado requer, em especial quando analisado no todo, isto é, no conjunto de candidatos e o efeito "bola de neve" que pode ocasionar
”.

D
iante de tal cenário, portanto, entendo também que não merece
r
acolhimento, nesta oportunidade, o pleito de inversão do ônus da prova para o fim da agravada
colacionar
a documentação apresentada pelo agravante
em processo seletivo anterior, seja
por não ser suficiente a alterar o entendimento deste julgador
ou mesmo
porque não comprovada a
impossibilidade ou a excessiva dificuldade do recorrente em cumprir com o ônus regular da prova
.

Por tais razões,
CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO ao
recurso.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO. Edital. NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Em virtude das regra
s editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública,
a ausência de qualquer previsão editalícia no sentido de dispensar candidatos que já participaram de processos seletivos anteriores, como é o caso do agravante, da apresentação da documentação expressamente exigida no edital, não corrobora a tese defensiva de existência da própria probabilidade do direito,
não havendo que se falar em ilegalidade por parte da Administração ao motivar a desclassificação d
e
candidato que não apresentou os documentos exigidos no edital
.

II – E
ntend
eu-se
também não merece
r
acolhimento o pleito de inversão do ônus da prova para o fim da agravada
colacionar
a documentação apresentada pelo agravante
em processo seletivo anterior, seja
por não ser suficiente a alterar o entendimento deste julgador
ou mesmo
porque não comprovada a
impossibilidade ou a excessiva dificuldade do recorrente em cumprir com o ônus regular da prova
.

I
II
–
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.